Tribunal: TJMT
Processo: 1014405-54.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014405-54.2019.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ILLE RACHID JAUDY KEHDI - CPF: 152.058.192-00 (EMBARGANTE), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CONTRATO E DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA APRESENTADOS - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA FUNDAMENTAR A AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ E ART. 700 CPC – CRÉDITO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATRIZES BOVINAS – CDC – INAPLICABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – INVIABILIDADE – FALTA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DA DISPONILILIZAÇÃO DOS VALORES – ÔNUS DA PROVA CONFERIDO AO RÉU, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira, quando o tomador do crédito se utiliza da verba para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não é considerado destinatário final de produto ou serviço.

3. O contrato de Cédula Rural Pignoratícia assinado pelas partes, além do extrato que demonstra a evolução da dívida, constituem documentos hábeis para fundamentar a ação monitória.

4. Tendo o autor comprovado a existência da relação jurídica alicerçadora do pleito monitório, cumpre ao réu comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente no pagamento da dívida ou na falta de disponibilização dos valores contratados, o que poderia ser facilmente comprovada mediante a apresentação dos extratos da conta de depósito indicada para o crédito, o que inocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Ille Rachid Jaudy Kehdi,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta em face do
Banco do Brasil S.A.

Neste momento, a embargante alega que o acórdão é omisso, porque deixou de manifestar acerca da inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 373, § 1º do CPC, a fim de comprovar que o banco embargado disponibilizou o crédito do valor do empréstimo, o qual ela nega ter recebido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, a rigor do art. 700 do CPC, a prova escrita suficiente para subsidiar o pleito monitório se consubstancia em qualquer documento, do qual conste a obrigação de pagar quantia em dinheiro, de entregar coisa fungível ou infungível, bem como bem móvel ou imóvel, ou de adimplir obrigação de fazer ou de não fazer.

No caso dos autos, a ação monitória está fundada no contrato de Cédula Rural Pignoratícia 40/01346-4, com vencimento em 01/10/2020, devidamente assinado pelas partes, além do extrato que demonstra a evolução da dívida.

Desse modo, tem-se que a ação está suficientemente instruída com os documentos hábeis a aparelhar o feito monitório, consoante entendimento sedimentado pelo verbete as Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 247:
“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória
”.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

Assim, cumpria à parte requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente no pagamento da obrigação assumida ou, até mesmo, a falta de disponibilização dos valores contratados, o que poderia ser facilmente comprovada mediante a apresentação dos extratos da conta de depósito indicada para o crédito, o que inocorreu.

Importante registrar que, ao contrário do que alega a embargante não houve, em momento algum deste processo, requerimento da embargante no sentido de promover a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 373, § 1º do CPC, a fim de compelir ao banco promover a comprovação do crédito da quantia mutuada, limitando-se a parte a pleitear a inversão do ônus probatório com fundamento da Lei Consumerista, o que, como fundamentado no voto condutor do aresto embargado, mostra-se inaplicável ao caso.

Assim, como dito antes, caberia a ela, ré/embargante, comprovar o não recebimento do valor emprestado, mediante a apresentação dos extratos da conta de depósito indicada para o crédito, o que inocorreu.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer contradição no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, como dito antes, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023